Tribunal: TJBA
Processo: 8064833-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064833-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

AGRAVADO: EDMYLLA DE ALMEIDA CRISTO e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVETÁRIO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DO INCIDENTE. INSURGÊNCIA DOS CREDORES. DISCUSSÃO REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA RESERVA DE BENS. MEDIDA QUE DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE PROVA DOCMENTAL INDICATIVA DA CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 643, CAPUT E SEU PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL E RUBENS JOSÉ MACIEL
, contra
decisão interlocutória
(
ID. 253892327, 253894359 e 253894365
- dos autos originários
)
, após os embargos declaratórios, mantida (
ID.421699280 - dos autos originários
),
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Sucessões, órfãos e interditos ausentes da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da habilitação de crédito nº
0322908-04.2016.8.05.0001
, referente ao inventário de nº
0036095-27.1994.8.05.0001
, movida em face do
ESPÓLIO DE EDMILSON GOMES CRISTO DOS SANTOS
,
indeferiu a habilitação de crédito.

2. No caso em apreço, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão
a quo
, a qual deixou de acolher o pedido de habilitação de crédito formulado pelos Agravantes por ausência de prova literal do suposto crédito decorrente de dívida vencível e exigível e não determinou a reserva de bens para eventual pagamento da dívida.

3. Nos termos do parágrafo primeiro do art. 642 do CPC, para o deferimento da habilitação de crédito é necessário que a dívida esteja documentalmente comprovada e que haja concordância dos herdeiros. Todavia, existindo discordância de qualquer das partes ou não havendo prova literal da dívida, o pedido de pagamento deverá ser remetido às vias ordinárias, ou seja, a questão simplesmente não será examinada pelo juízo do inventário, sendo relegada aos meios ordinários de cobrança.

4.
Da análise dos autos, constata-se que, em 28/10/1993, os Agravantes celebraram
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos (
ID.555
78206-p
.59/
63
) com o Sr. EVERALDO CAMPOS DE MOURA, tendo como objeto o apartamento de porta de nº 1204, integrante do Condomínio Edifício Iguatemi Sul, bairro Pituba, inscrito no censo imobiliário nº 448.544-08.

5. Posteriormente, em 20/12/1993, o Sr. EVERALDO CAMPOS DE MOURA e a Sra. ALZIRA OLIVEIRA GOMES firmaram
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos
(
ID.55578206-p
.57/58
), tendo como objeto o mesmo imóvel supra mencionado, e o
de cujus

EDMILSON CRISTO DOS SANTOS assumiu o compromisso, na Cláusula VII do termo, em suportar
“todas as obrigações pecuniárias que recairem sobre o imóvel, seja de que natureza forem”
.

6. Assim, em relação ao tal imóvel, os Agravantes, sendo cobrados por débitos de financiamento com o Banco Bradesco (
ID.55578210
) e de taxas condominiais (
IDs. 55578211, 55578212, 55578213
), apresentaram o pedido de habilitação de crédito (
0322908-04.2016.8.05.0001
) nos autos do inventário (
0036095-27.1994.8.05.0001
) do
de cujus
EDMILSON CRISTO DOS SANTOS
.

7. Consoante mencionado, os Agravantes apresentaram contrato de cessão de direitos sobre o imóvel com intuito de provar negócio entabulado com o falecido Sr Edmilson Cristo dos Santos referente ao apartamento 1204 do Edifício Iguatemi Sul
(ID 253892829 dos autos de origem).
Entretanto, nesse documento consta como cedentes Everaldo Campos de Moura (por força do instrumento particular de cessão de direitos firmado com os Agravantes Rubem José Maciel e Edilena Maria Santana Silva Maciel) e cessionária Alzira Oliveira Gomes.

8. Na segunda lauda do contrato de cessão de direitos, consta que o
de cujus
Edmilson Cristo dos Santos seria responsável pelas obrigações pecuniárias que recaíram sobre o imóvel, facultando-se ao Sr. Edmilson liquidar junto ao credor hipotecário dívida imobiliária proveniente de contrato de financiamento primitivo (
ID 253892839 dos autos de origem
).

9. Nessa senda, não obstante o falecido Edmilson Cristo tenha assinado o contrato de cessão de direitos obrigando-se a suportar as obrigações pecuniárias que recaíssem sobre o imóvel, não se está devidamente definido o montante dessa dívida e não há certeza que os Agravantes sejam os credores, pois, inclusive, o cedente era terceira pessoa e nem estava expresso qual seria a instituição bancária responsável pelo financiamento imobiliário e nem quem contratou esse empréstimo.

10. Ademais, o acordo judicial mencionado nas razões recursais pelos Agravantes não foi subscrito pelo falecido e a pretensão da cônjuge supérstite de liberação de valores foi impugnada pelos demais herdeiros.

11.
Nesse diapasão, até o presente momento, não há prova literal do suposto crédito decorrente de dívida vencível e exigível contraída pelo falecido
Edmilson Cristo dos Santos junto aos Agravantes.

12. Considerando que os Agravantes olvidaram de apresentar prova literal da dívida, não há que se reformar a decisão que indeferiu o pedido de habilitação de crédito; devendo a
questão ser dirimida pelas vias ordinárias, na forma prevista no artigo 643, CPC.

13. No mesmo caminhar,
ausente a prova pré-constituída da existência de direitos em favor dos Agravantes, é incabível a providência cautelar de reserva de numerário ou de bens suficientes para garantir o eventual pagamento de débito a ser discutido.

14. Em suma, como sinalizado pelo Juízo primevo (
ID. 253892327- dos autos originários
), não emerge dos autos prova literal do suposto crédito decorrente de dívida vencível e exigível, visto que o imóvel que originou a dívida não pertence ao
de cujus
, inclusive ressaltando que tramita ação ordinária pela parte Habilitante, ora Agravantes.

15. Deste modo, ao contrário do que argumentam os Agravantes, é irretocável a decisão agravada também ao não determinar a reserva de bens em poder do inventariante para eventual pagamento do crédito que se pretendia habilitar, haja vista a ausência de prova literal da dívida alegada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064833-70.2023.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Salvador-Ba, tendo como Agravantes
EDLENA MARIA SANTANA SILVA MACIEL e RUBENS JOSÉ MACIEL

e Agravado
ESPÓLIO DE EDMILSON GOMES CRISTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto da Relatora convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR34/15)